Tribunal: STF
Processo: RE 1406367
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
EMENTA 



    SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESOLUÇÃO N. 22/2015 DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS. INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO SUPERIOR. ACESSO. EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO. NOTA. ACRÉSCIMO. ALUNOS QUE CURSARAM TODO O ENSINO MÉDIO EM MUNICÍPIOS DO ESTADO DE ALAGOAS. INCONSTITUCIONALIDADE. PREFERÊNCIAS ENTRE BRASILEIROS EM RAZÃO DE ORIGEM OU PROCEDÊNCIA. INADEQUAÇÃO.



    1. É inconstitucional a Resolução n. 22/2015, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal de Alagoas, no que estabelecido, para fins de ingresso na instituição, acréscimo na nota obtida no Exame Nacional do Ensino Médio em virtude de o candidato haver cursado todo o ensino médio em determinados Municípios situados no Estado de Alagoas.



    2. A jurisprudência do Supremo firmou-se no sentido de inibir o estabelecimento, pelos entes da federação, de preferências entre brasileiros em razão de origem ou procedência, conforme o disposto nos arts. 3º, IV; 5º, caput; e 19, III, da Constituição Federal.



    3. Agravo interno desprovido.